Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Conquanto certificado1 que transcorrera em branco o prazo que fora assinalado às partes individualizadas para manifestarem interesse, ou não, pelo encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, porquanto a ação e o apelo versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, o processo não fora encaminhado na forma determinada. A manifestação assinalada fora para aferição de eventual desinteresse das partes na ultimação do ato conciliatório, e, em caso de silêncio, conforme o pronunciamento, o processo deve ser encaminhado à tentativa de conciliação, pois presumido que têm interesse na realização da tentativa de autocomposição. Destarte, cumpra a Secretaria as determinações precedentes2, promovendo o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme já anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator 1 Certidão ID Num. 50137948 - Pág. 1 2 ID Num. 49195562